Tribunal: TJMT
Processo: 1025841-91.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025841-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUCILENE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 723.539.961-91 (RECORRENTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência instaurada pela 1ª Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE – DANO MORAL – RECONHECIDO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ônus da prova do qual a parte recorrente/reclamada não se desincumbiu, não comprovando a legitimidade da relação jurídica negada pela parte recorrida/reclamante.

Dano moral que resta suficientemente caracterizado.

Deve ser acolhida de outra banda a pretensão recursal que almeja a redução da condenação a título de danos morais para o fim de adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem deixar de aplicar o caráter pedagógico ao ofensor e evitando o enriquecimento sem causa do ofendido.

Sentença que merece parcial reforma tão só para minorar a reparação por danos morais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

a) Condenar
a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)
.

A parte recorrente/reclamada Pagseguro Internet Instituição de Pagamentos S/A aduz em suas razões recursais que inexiste falha na prestação dos serviços, eis que legítima a relação jurídica estabelecida entre as partes e, subsidiariamente, a redução da condenação por dano moral.

Contrarrazões apresentadas no Id. nº 192021667 pleiteando o não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A
ssiste razão em parte à recorrente.

A hipótese dos autos aponta o ônus da prova à parte recorrente/reclamada, quer pela aplicação da norma legal especial (CDC, art. 6º, inciso VIII), quer pela natureza da alegação negativa vertida na inicial.

Ocorre, todavia, que a parte recorrente/reclamada não logrou se desvencilhar do ônus da prova a ela atribuído.

Conquanto pretendesse a parte recorrente/reclamada comprovar a relação jurídica negada pela parte recorrida/reclamante, não logrou se desvencilhar de tal ônus, não se afastando do campo das alegações desprovidas de elementos probatórios.

Nesse sentido caminhou bem a sentença ao anotar que a parte não trouxe qualquer mínimo elemento de prova capaz de minar a negativa e relação jurídica apresentada pela parte autora em sua petição inicial.

O ato ilícito resta suficientemente demonstrado pela realização de vínculo jurídico sem que tenha a parte recorrida/reclamante anuído ou efetivado tal ato, tendo a parte recorrente/reclamada deixado de atuar com o devido zelo e segurança a fim de afastar a possibilidade de danos.

No caso em exame, por meio da conta bancária aberta à revelia da parte autora, foram realizadas operações que culminaram com o bloqueio de sua conta bancária em instituição na qual possuía relação jurídica, fato esse capaz de conduzir à verificação de hipótese caracterizadora de dano moral passível de reparação civil.

Importa registrar que na hipótese dos autos, a partir da abertura indevida de conta bancária junto à recorrente/reclamada houve a parte recorrida/reclamante por experimentar consequências reprováveis e da qual não tomou parte.

Logo, inafastável a conduta ilícita da recorrente; o dano verificado (bloqueio judicial) e o nexo causal, sendo, pois, de rigor o reconhecimento do dano moral.

De outro tanto, importa reconhecer que quando da fixação do
quantum
indenizatório, este restou deveras exacerbado, afastando-se do que a hipótese e circunstâncias dos autos recomendam.

Assim, impositiva a redução da condenação por danos morais.

Sopesando as circunstâncias e elementos constantes dos autos entendo por proporcional e razoável estabelecer a reparação por danos morais no montante de R$6.000,00 (seis mil reais), sendo certo que referido montante servirá a um só tempo para emprestar alento ao ofendido, sem conduzi-lo ao enriquecimento sem causa, bem assim impor o suficiente caráter pedagógico ao agressor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o montante estabelecido a título de dano moral para o montante de R$6.000,00 (seis mil reais) o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e ainda juros de mora de 1% a contar do evento danoso (Súmulas 362 e 54, ambas do STJ, respectivamente), mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024